Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704929-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MEGA PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, FRANCILENE SOUSA AGUIAR DOS SANTOS, CLEMESON BARBOZA SILVA, EDUARDO DOS SANTOS BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. juízo a quo acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos executados Clemeson Barboza Silva para desconstituir a penhora do imóvel situado na Avenida Central, Bloco 1645, Lote 06, Apartamento 102, Núcleo Bandeirante/DF, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 10303, ao fundamento de que o bem se caracteriza como de família, uma vez que o executado, ora agravado, utiliza o valor proveniente do aluguel para a sua subsistência e de sua família (ID 14677834 – p. 184/185). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não há qualquer prova no sentido de que os rendimentos a título de aluguel são revertidos para o sustento familiar. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão vergastada para que se declare a penhorabilidade do bem. Preparo regular (ID 14677832). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Verifica-se que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. In casu, como relatado, entendeu o magistrado de primeiro grau que o bem penhorado se encaixa na definição legal de bem de família, já que o executado aufere frutos do imóvel destinados à subsistência da família. O artigo 1.712 do Código Civil determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar, podendo abranger valores mobiliários. Vale conferir a redação do dispositivo: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Com efeito, permite-se que o único imóvel seja caracterizado como bem de família, ainda que locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro imóvel alugado ou utilizar o valor auferido com a locação para complementação da renda familiar, conforme enunciado de súmula n. 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que ostenta o seguinte teor: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. No mesmo sentido, vejam-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXTENSÍVEL AOS PRODUTOS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL. VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento no sentido de que o fato de o único imóvel do executado estar alugado não afasta a proteção legal da impenhorabilidade, quando demonstrado que a renda auferida está sendo usada para o aluguel de outro imóvel ou para as demais necessidades da família. 1.1. A proteção da impenhorabilidade do bem de família se estende aos produtos decorrentes da exploração do imóvel, desde que reste demonstrado que os valores recebidos se destinam a resguardar a sobrevivência da família. Precedente. 2. No caso em exame, comprovado que o valor recebido a título de aluguel é utilizado, pela agravada, para a quitação de despesas indispensáveis à sua sobrevivência, imperioso é reconhecer a impenhorabilidade dos aluguéis decorrentes de seu imóvel. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1135300, 07087054720188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDIMENTOS REVERTIDOS À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. SÚMULA 486 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do único imóvel bem de família, e estabelece que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)". 2. Proteção essa que se estende também ao único imóvel locado a terceiros, desde que revertida a renda para a subsistência da família, conforme o enunciado de súmula n.o 486 do STJ, que assim estabelece: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus próprios termos. (Acórdão n.1107788, 07044755920188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018, Publicado no PJe: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. HABITAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se por bem de família o único bem imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente ou fonte de renda para moradia em outro imóvel, que goza de proteção legal. 2. Constante dos autos a prova de que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. 3. A alegação de que a devedora não reside no bem cuja constrição requer é ônus do credor, ademais quando presentes nos autos elementos de prova no sentido de que há ocupação do bem. 4. Agravo não provido. (Acórdão n.1109825, 07095241820178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese vertente, a declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2019 (ID 14677834 – p. 86/94) demonstra que o executado reside na Rua 12 Sul, Lote 16, Apartamento 201, Águas Claras/DF, exatamente o mesmo endereço do imóvel por ele alugado, no período de 03/03/2018 a 02/03/2021, conforme contrato de locação residencial acostado ao ID 14677834 – p. 150/153. Outrossim, a declaração de ajuste anual comprova que o imóvel objeto da penhora é o único que possui, o qual, por sua vez, encontra-se alugado pelo valor mensal de R$1.000,00, desde 26/03/2018 (ID 14677834 – p. 144/149). Nessa perspectiva, revela-se acertada a decisão agravada ao considerar o imóvel bem de família, porquanto o valor proveniente do aluguel é utilizado para a família constituir moradia em imóvel alugado. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora